Tribunal: STF
Processo: HC 84238
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO. ART. 17 DA LEI 7.492/1986. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER
PESSOAL. ELEMENTAR DO CRIME. ART. 30 DO CÓDIGO PENAL.
Rejeitada a
alegação de que o crime tipificado no art. 17 da Lei 7.492/1986 é
próprio quanto ao sujeito ativo. Aplicação do art. 30 do Código
Penal.
Pedido indeferido.